Tribunal: TJMT
Processo: 1005852-67.2021.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005852-67.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDENICE LOPES DA SILVA ARAUJO - CPF: 805.345.541-72 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – DIREITO AO RECEBIMENTO
DE HORAS EXTRAS - DIFERENÇA DE AULA EXCEDENTE E ADICIONAL DE HORA EXTRA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO
.

Não se pode criar um direito que não está previsto na lei, sob pena do Poder Judiciário legislar; o que não é permitido na legislação, sendo que inexistindo na lei vigente a previsão de tal adicional, não pode o mesmo ser criado por decisão judicial.

A definição de aulas excedentes não se confunde com o de horas extras, uma vez que se entende por excedentes as aulas prolongadas da sua jornada normal dentro do limite legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1005852-67.2021.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1005852-67.2021.8.11.0002

Recorrente:
Valdenice Lopes da Silva Araújo

Recorrido:
Município de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis
de
Valdenice Lopes da Silva Araújo.

Ação:
Cobrança.

Sentença:
julgou improcedentes

os pedidos autorais e extinguiu a ação com resolução de mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id.
147798739
)
:
a recorrente defende a reforma da sentença, sustentando que faz jus ao pagamento de adicional denominado “aulas excedentes”, pois defende que este equivale a “jornada extraordinária”.

Contrarrazões
(Id.

147798743
): pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

185

185

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1005852-67.2021.8.11.0002

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1005852-67.2021.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1005852-67.2021.8.11.0002

Recorrente:
Valdenice Lopes da Silva Araújo

Recorrido:
Município de Várzea Grande

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
Ação de Cobrança
, proposta por
Valdenice Lopes da
Silva Araújo
, em desfavor do
Município de Várzea Grande
, na qual a recorrente sustenta que realizou nos meses de maio (17 dias) e junho (22 dias) de 2020, um total de 156 (cento e cinquenta e seis) horas extras, caracterizadas como aulas excedentes, conforme os termos da portaria no 168/2019.

Ocorre que a Administração Púbica ao regulamentar a portaria n. 168/2019 dispôs acerca da organização do calendário escolar do ano letivo de 2020, definindo a lotação dos professores e a respectiva quantidade de aulas, disciplinando a jornada de trabalho dos técnicos pertencentes ao quadro de profissionais da Educação lotados no Órgão Central e nas Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino, conforme demonstra o artigo, 43 ao 46 da portaria n. 168/2019, in verbis:

“
Art. 43-Serão concedidas aulas excedentes aos Profissionais da Educação Escolar Básica titulares de cargo efetivo de professor da Rede Pública Municipal de Ensino. Parágrafo único – Em casos excepcionais essa concessão poderá ser estendida aos professores com contrato temporário na Rede Pública Municipal de Ensino. Art. 44-Não poderão ser concedidas aulas excedentes aos professores que se encontram nas seguintes situações: I. detentores de dois vínculos empregatícios, público ou privado; II. estiverem em cedência; III. estiverem em licença de qualquer natureza ou histórico de licenças frequentes; IV. não apresentarem 100% (cem pontos percentuais) de assiduidade; V. tenham sido penalizados, conforme Lei, ou ainda, por prática de subemprego; VI. obtiverem resultado inferior a 60%, no ano letivo anterior, comprovado pelo Instrumento de Avaliação de Desempenho Funcional; VII. estiverem em readaptação. Art. 45-As aulas excedentes deverão ser canceladas no decorrer do ano letivo, considerando as seguintes situações: I. posse de concursados; II. a pedido; III. em caso de remoção por permuta; IV. em caso de junção de turmas; V. em caso de absenteísmo, com 5% (cinco pontos percentuais) ou mais de faltas; VI. Por prática de subemprego; VII. Em caso de licença de qualquer natureza ou histórico de licenças médicas contínuas, com períodos de curta duração; VIII. Quando for detectado que o professor possui dois vínculos empregatícios, público ou privado.
Art. 46-Quando, na classificação para a concessão de aulas excedentes, ocorrer empate entre professores da mesma situação funcional e habilitação específica do cargo, para efeito de desempate, serão observados os critérios do Art. 35 desta Portaria.”

Demais disso, conceito de aulas excedentes, não se confunde com o de horas extras, uma vez que se entende por excedentes as aulas prestadas pelo docente além das fixadas para a sua jornada de trabalho, contudo, não ultrapassa o limite legal. É um prolongamento da sua jornada normal dentro do limite legal, o que foi devidamente explanado nas informações trazidas no anexo do ofício da Secretaria de Municipal de Educação.

Sendo assim, não há na referida portaria N°168/2019, regulamentação atribuindo as aulas excedentes como serviço extraordinário, pois se assim o quisesse, teria regulamento de maneira expressa, em respeito ao princípio básico da legalidade.

E mais, o serviço extraordinário já possui regulamentação, além da questão já estar pacificada nos Tribunais, de acordo com a Lei no 4.128/2015, vejamos:

Art. 1o. Altera o art. 80 da Lei Municipal no 1.164, de 20 de novembro de 1991, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 80. O serviço extraordinário será desempenhado em caráter compensatório, observado banco de horas, condicionado o pagamento adicional remuneratório por necessidade do serviço, força maior, serviços inadiáveis ou relevante interesse público e mediante autorização prévia do gestor responsável pelo órgão”.

Neste sentido:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE
HORAS EXTRAS -
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA – SECRETÁRIA DE ESCOLA - REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO EM RAZÃO DA FUNÇÃO - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS – DANO MORAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ao exercer função de dedicação exclusiva, a autora recebe gratificação especial, e a legislação regulamentadora da função citada, alterou a sua carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com previsão legal, portanto, “
não pode a servidora pleitear o recebimento
de horas extras com relação à diferença de 10 (dez) horas, uma vez que, por elas está sendo remunerado, nos termos da Lei regulamentadora
, que ao deferir o pagamento da gratificação o faz exatamente em razão da extensão da jornada,
circunstância que não configura prestação de trabalho a título de horas extras
. (N.U 1022730-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, publicado no DJE 15/04/2021)”

2. Inexistindo ato ilícito praticado pela administração pública, não há que se falar em reparação de dano extrapatrimonial.

3. Recurso conhecido e não provido

(N.U 1001417-24.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

Importa destacar que a Administração Pública é regida à luz dos princípios constitucionais inscritos no caput do art. 37 da Carta Magna. O princípio da legalidade é base de todos os demais princípios que instruem, limitam e vinculam as atividades administrativas, sendo que a Administração só pode atuar conforme a lei.

Portanto,
evidencia-se que não há qualquer disposição acerca do pagamento de aulas excedentes na norma regulamentadora,
não sedo possível confundir os conceitos jurídicos de aula excedente e de hora extra, tampouco há que se falar em contrato diverso do servidor, posto que permanece a unidade da matrícula oriunda do concurso
não havendo que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários.

Assim, a inexistência de regulamentação estadual impede o pagamento de tal vantagem, não sendo admissível ao Poder Judiciário, que não possui competência regulamentar, adentrar na esfera exclusiva do Poder Executivo e disciplinar tal questão.

É o que disciplina o regramento da Sumula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida na sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023